Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723386-75.2025.8.07.0000 DESPACHO O segundo e o quarto agravados foram citados (id. 36447514, p. 5 e 10 – Proc. 0038026-73.2015.8.07.0001), entretanto, não constituíram advogado. Intimem-se, pois, a Organização Assistencialista dos Servidores do Governo do Distrito Federal - OGDF e o Instituto Assistencial dos Servidores do Governo do Distrito Federal - IGDF, por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator